Tribunal: TJMT
Processo: 1014665-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014665-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAROLINE GRANVILLE DE SOUZA - CPF: 046.344.131-16 (ADVOGADO), ADAILTON ANTONIO DE SOUZA - CPF: 919.775.336-04 (AGRAVANTE), PATRICIA HELENA DEMBOGURSKI - CPF: 042.915.701-04 (ADVOGADO), SAMUEL SILVESTRE DA COSTA - CPF: 994.087.831-15 (AGRAVADO), MARIANGELA ALVES DE FIGUEIREDO - CPF: 061.374.751-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ADAILTON ANTONIO DE SOUZA

AGRAVADO(S):

SAMUEL SILVESTRE DA COSTA

MARIANGELA ALVES DE FIGUEIREDO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE TRATOR A DISTÂNCIA – TRANSFERÊNCIA DE VALORES –PLEITEADA TUTELA PARA A ENTREGA IMEDIATA DO BEM OBJETO DA LIDE OU A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – INDEFERIMENTO – INVIABILIDADE DA ENTREGA DO VEÍCULO – BEM APARENTEMENTE PERTENCENTE A TERCEIRO ESTRANHO AO NEGÓCIO – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE FRAUDE – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA DE TERCEIRA PESSOA INDICADA PELO ALIENANTE –
RISCO DE INOCUIDADE DE DEFERIMENTO APENAS AO FINAL – MEDIDA DEFERIDA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se as circunstâncias até então evidenciadas nos autos apontam que o trator adquirido pelo autor agravante pertence a terceira pessoa estranha ao negócio, descabe, por ora, o deferimento da tutela para compelir o respectivo possuidor a entregá-lo ao adquirente.

H
avendo fortes elementos indiciários de que o agravante foi vítima de fraude – com autoria a ser ainda determinada durante a instrução processual

– e, considerando que quanto maior o transcurso do tempo, menores as chances de reaver os valores despendidos, deve ser cautelarmente deferido o bloqueio dos valores na conta bancária do(s) beneficiário(s) da transferência, no exato valor transferido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ADAILTON ANTONIO DE SOUZA

AGRAVADO(S):

SAMUEL SILVESTRE DA COSTA

MARIANGELA ALVES DE FIGUEIREDO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
ADAILTON ANTONIO DE SOUZA

contra a decisão singular proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Materiais
n.o 1001610-04.2021.8.11.0087 ajuizada em face de
SAMUEL SILVESTRE DA COSTA
e
MARIANGELA ALVES DE FIGUEIREDO
, que indeferiu o pedido de liminar através da qual se que se pleiteava que os réus promovessem a entrega imediata do trator objeto da lide –
Trator
NEW VALTRA
985, ano 2000, Série n. 09854277379/0985 4 985 JA 74163
– ou a devolução do valor pago pelo bem (R$80.500,00).

Narra a parte recorrente que,
motivado pela necessidade de adquirir um trator para desenvolvimento de sua atividade de pecuarista, após contato com corretores locais, foi-lhe informado que havia uma máquina disponível para a venda no distrito de Cachoeira da Serra, município de Altamira/PA, que atendia suas exigências e necessidades, razão pela qual se dirigiu à referida cidade em 21/05/2021, junto de tais corretores, a fim de certificar-se da veracidade do anúncio, ocasião em que o recorrido
SAMUEL
, que se encontrava na posse do trator, confirmou que o bem pertencia

realmente à pessoa identificada no anúncio como
“Evandro”
, e que este lhe havia confiado a custódia do bem até que fosse finalmente alienado.

Relata que na ocasião, o recorrido
SAMUEL
teria dito ao agravante que a oferta anunciada se tratava de um bom negócio, livre de qualquer embaraço, além de confirmar que “
Evandro
” era pessoa de sua confiança e que já havia feito outros negócios com familiares deste, o que pode ser comprovado através de conversas mantidas entre o recorrido e o corretor
João Vítor
juntada aos autos.

Assevera que diante de tais constatações, depositou os R$80.500,00 combinados como preço do negócio na conta da recorrida
MARIANGELA ALVES DE FIGUEIREDO
, indicada no contrato fraudulento como a pessoa para quem seria feito o pagamento.

Informa que, na sequência, foi até a pessoa do agravado
SAMUEL
, a fim de formalizar a tradição do trator, quando, então, este alterou a narrativa inicial dizendo que, na verdade, ele próprio (
SAMUEL
) é quem seria o proprietário do mencionado maquinário, e não a pessoa de
“Evandro”
, que constava no anúncio.
SAMUEL
lhe teria dito, naquele momento, que havia vendido o mencionado trator ao tal
“Evandro”
, que este ainda não lhe havia pago o preço, e que somente entregaria o bem ao agravante quando recebesse de
“Evandro”
o que lhe era devido.

Esclarece que, mesmo após diversas tentativas de conciliação com o recorrido, o recorrente não conseguiu receber o bem pelo qual pagou a quantia informada, tampouco reaver os valores repassados para a recorrida
MARIANGELA
, razões pelas quais ajuizou a ação originária para requerer, liminarmente, a entrega imediata do citado trator ou a resolução do valor pago por ele, o que, todavia, foi indeferido pelo juízo singular.

Inconformado, alega restar claro nos autos, pelos áudios de
WhatsApp
trocados entre o corretor
JOÃO VÍTOR
e o agravado
SAMUEL
que este último induziu o autor a erro, levando-o fraudulentamente a acreditar que o bem pertencia à pessoa identificada como
“Evandro”
, obtendo vantagem para si ou para outrem.

Aduz não restar dúvida de que
SAMUEL
direcionou o comportamento do recorrente a fim de que este não percebesse que o negócio anunciado se tratava de uma fraude.

Argumenta que não possuindo condições financeiras de adquirir outra máquina, ou mesmo pagar pelo serviço de terceiros, e que sua atividade com pecuária tem sido drasticamente atingida pelo evento danoso, haveria claro risco ao resultado útil do processo no caso de não ser concedida a liminar recursal tendo em vista a impossibilidade de preparação do solo para plantio de sementes de capim e o curto lapso de tempo que possui para tal ato antes do período de chuvas locais, devendo ser observada a sua boa-fé, e os primados de lealdade e confiança que devem informar o contrato.

Com tais argumentos, pugna pelo deferimento da liminar recursal a fim de que os agravados sejam compelidos a lhe entregar o trator objeto do contrato ou a devolver o valor transferido para a conta da corré
MARIANGELA ALVES DE FIGUEIREDO
.

No mérito, pleiteia que a decisão agravada seja reformada a fim de que seja determinada nos autos a entrega o bem negociado (TRATOR), sob pena de multa diária a ser fixada; ou que, subsidiariamente, os agravados reparem os danos materiais sofridos pelo autor, no importe de R$80.500,00.

A liminar recursal foi deferida em parte a fim de que o juízo de origem procedesse ao bloqueio dos R$80.500,00 transferidos pelo agravante, junto à conta da bancária da segunda agravada,
MARIANGELA ALVES DE FIGUEIREDO
– conta corrente n. 4440434-4, do Banco C6 S/A, Ag. n. 0001, CPF n. 061.374.751-82 – mantendo-os depositados em conta judicial vinculada ao processo até ulterior deliberação.

Informações no juízo singular no ID. n. 99785976.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 102097487.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em princípio, não há de fato como impor aos recorridos, em sede de tutela antecipada, a entrega do maquinário objeto da negociação noticiada nos autos.

Isto porque, embora os áudios atribuídos ao corretor
JOÃO VÍTOR
indiciem uma possível verossimilhança da narrativa autoral, em nenhum dos áudios atribuídos ao recorrido
SAMUEL
há uma confirmação de que este havia afirmado que o trator pertencia ao anunciante “
EVANDRO”.

Ao contrário, no áudio de ID. n.
98052007, cuja voz é atribuída ao agravado
SAMUEL
, o referido interlocutor afirma que seu irmão avisou ao corretor
JOÃO VÍTOR
que o trator ainda não pertencia a
“Evandro”
porque este ainda lhe devia parte do trator.

Além disso, o vídeo de ID. n. 98047499 demonstra a existência de vários outros áudios e imagens trocados entre o corretor
JOÃO VÍTOR
e o
agravado
SAMUEL
, tendo o agravante juntado apenas algumas delas.

Vale ainda consignar que se afigura estranho o fato de o agravante ter deixado de fora da lide o vendedor
EVANDRO ESTÁCIO DE PAULA
, cuja assinatura aposta no contrato de ID. n. 98047470 - Pág. 33/35 teve a firma reconhecida pelo Cartório do 2o Ofício de Dom Aquino-MT, vez que, ao menos em princípio, este é quem teria vendido ao autor um bem que não lhe pertencia.

Desta forma, o deferimento da tutela para a entrega do trator ao agravado seria temerário nessa quadra processual, revelando-se conveniente o aguardo da resposta da parte adversa, quando, então, o julgador singular poderá proferir uma decisão mais acurada.

Por outro lado, h
avendo fortes elementos indiciários de que o agravante foi vítima de fraude – com autoria a ser ainda determinada durante a instrução processual

– e, considerando que quanto maior o transcurso do tempo, menores as chances de reaver os valores despendidos, deve ser cautelarmente deferido o bloqueio dos valores na conta bancária do(s) beneficiário(s) da transferência, no exato valor transferido.

Isso porque, conforme
leciona E
DUARDO
T
ALAMINI
,
“o requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional:
quanto maior o
periculum in mora
, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida
, e vice-versa.”
(
in

TUTELA RELATIVA AOS DEVERES DE FAZER E DE NÃO FAZER
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 353)

Nesse viés
tendo o referido
EVANDRO ESTÁCIO DE PAULA
supostamente convencionado o pagamento do preço do negócio, mediante transferência para a conta bancária da segunda agravada,
MARIANGELA ALVES DE FIGUEIREDO
– conta corrente n. 4440434-4, do
Banco C6 S/A
, Ag. n. 0001, CPF n. 061.374.751-82 –, entendo ser plenamente possível que o juízo singular proceda o bloqueio, na referida conta, dos R$80.500,00 transferidos pelo agravante, conforme documento de ID. n. 98047470 - Pág. 36 (ID. n. 59658977 - Pág. 1 dos autos originais), de modo a resguardar o resultado útil do feito, acaso se sagre vencedor da ação.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento - ação indenizatória por danos materiais e morais - arrematação de veículo em leilão extrajudicial – entrega do bem, todavia, não levada a efeito – pretensão de arresto, via BacenJud, do valor despendido - fraude sinalizada - requisitos do artigo 300 do CPC verificados - probabilidade do direito e risco de dano - decisão reformada – recurso provido. (
TJSP;

Agravo de Instrumento 2097651-03.2020.8.26.0000; Relator (a): Tercio Pires; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 13/07/2020; Data de Registro: 13/07/2020
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR DE ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDÍCIO DE COMPRA E VENDA FRAUDULENTA. PROVA DE DEPÓSITO DO PREÇO. DEFERIDO O BLOQUEIO DA QUANTIA EQUIVALENTE AO PREÇO NAS CONTAS BANCÁRIAS DO AGRAVADO PELO SISTEMA BACENJUD. - Recurso provido.

(
TJSP;

Agravo de Instrumento 2208941-62.2016.8.26.0000; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/02/2017; Data de Registro: 03/02/2017
)

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso para confirmar a liminar recursal, fim de determinar que o juízo de origem proceda ao bloqueio dos
R$80.500,00 transferidos pelo agravante, junto à conta da
bancária da segunda agravada,
MARIANGELA ALVES DE FIGUEIREDO
– conta corrente n. 4440434-4, do
Banco C6 S/A
, Ag. n. 0001, CPF n. 061.374.751-82 – mantendo-os depositados em conta judicial vinculada ao processo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021